Tribunal: TJMT
Processo: 1037976-38.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM APÓS SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DATA PELO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista que a falha foi cometida pela agência de turismo, a quem foi solicitada a alteração da data da viagem, conforme provas juntadas na inicial.
Havendo cancelamento de passagem aérea sem qualquer justificativa plausível, obrigando o consumidor a adquirir novas passagens, quando o verdadeiro interesse do mesmo era apenas alterar as datas em razão do seu estado de saúde, caracteriza a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar materialmente e moralmente.
O dano moral deve ser reduzido quando arbitrado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037976-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0006-65 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VERA INES SILVA CAMPOS - CPF: 502.667.301-59 (RECORRIDO), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024